Tribunal: STF
Processo: HC 254640
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Goncalves Rocha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 984.678/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    WESLEY GONÇALVES ROCHA foi condenado pelo r. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de BARRETOS, nos autos do Processo nº 1500410-93.2022.8.26.0557, sentença da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Fernanda Perpetuo de Lima Vazquez, como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo negado o recurso em liberdade (doc. 2, pp. 2-3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Embora primário, sem antecedentes criminais e tendo a pena sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial mais gravoso foi imposto com base em considerações genéricas e em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, contrariando frontalmente os enunciados 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.



    A sentença justificou a imposição do regime fechado sob o argumento de que as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis em razão da quantidade de droga apreendida (138 microtubos de cocaína) e da presença de petrechos utilizados para o tráfico (balanças de precisão e embalagens plásticas).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou essa fundamentação, enfatizando que, apesar da pena inferior a 8 anos, a natureza do delito – equiparado a hediondo – e as circunstâncias do caso justificariam o regime fechado.



    Tal fundamentação, contudo, não se sustenta diante do ordenamento jurídico pátrio, configurando evidente constrangimento ilegal, pois a fixação do regime prisional deve respeitar os critérios legais estabelecidos no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, bem como a pacífica jurisprudência desta Corte.



    Dessa forma, impõe-se a concessão da ordem para a fixação do regime inicial semiaberto, em observância aos preceitos constitucionais e à jurisprudência consolidada sobre o tema. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Dessa forma, requer-se a concessão de medida liminar para a imediata fixação do regime inicial semiaberto, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.



    [...]



    Posto isso, requer-se liminarmente a imediata fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do paciente, até o julgamento final do writ.



    No mérito, que os pedidos liminares sejam ratificados. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado, apontando como ato coator acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que fixou regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, argumentando que não há fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais severo, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a sanção penal inferior a 8 anos, em contrariedade às Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF.



    3. Decisão de indeferimento liminar do habeas corpus, seguida de agravo regimental pela defesa, requerendo reconsideração ou julgamento por órgão colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A questão também envolve a análise da existência de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificaria a concessão de habeas corpus de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não há inauguração de sua competência, conforme o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal.



    7. Não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    8. A decisão agravada é mantida por seus próprios fundamentos, não havendo elementos que justifiquem a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus como substitutivo de revisão criminal sem inauguração de sua competência. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado impede a concessão de habeas corpus de ofício”. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator